Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711804-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: DELEGADO DA 2a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 3/4/2025, a Defesa formula pedido de reconsideração acerca da decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, alegando que ficou demonstrada a ilegalidade do ato e a necessidade dos bens apreendidos para a sobrevivência do paciente e de sua família, apesar de não ter sido juntada a ação de restituição de coisas apreendidas. Menciona recentes julgados em que o Superior Tribunal de Justiça concede a ordem de ofício, afastando a necessidade de esgotamento das vias ordinárias para restituição de bens apreendidos e requer a reconsideração da liminar “diante da ilegalidade dos atos praticados pelas autoridades policiais, os quais resultaram na apreensão indevida de bens essenciais ao paciente, para reformar a decisão monocrática e conceder a liminar pleiteada, garantindo ao paciente a imediata restituição dos bens necessários e de caráter alimentar.” (fl. 304). É o relatório. Decido. No caso, embora o impetrante mencione julgados do Superior Tribunal de Justiça em que concedida a ordem para restituição de bens apreendidos em inquéritos, apesar da peculiaridade dos casos citados, no julgamento houve divergência quanto a falta apreciação do pedido pela instância ordinária. Desse modo, repise-se, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância, como fundamentado na decisão de fls. 295/296. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de abril de 2025 18:00:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora